Tribunal: TJMT
Processo: 1016376-66.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016376-66.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar, Licença-Prêmio]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MAISA VENDRUSCOLO - CPF: 054.584.371-52 (ADVOGADO), ANA CELIA RECH VENDRUSCOLO - CPF: 733.475.749-15 (IMPETRANTE), MARILEI SCHUSTER - CPF: 592.517.430-53 (ADVOGADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIA ADJUNTA DE GESTÃO DE PESSOAS SEPLAG MT (IMPETRADO), COORDENADORA DE MOVIMENTAÇÃO E MONITORAMENTO - CMM SEDUC/MT (IMPETRADO), SUPERINTENDENTE DE GESTAO DE PESSOAS (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO), Secretária Adjunta de Gestão de Pessoas da SEDUC (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – PROFESSORA - SERVIDORA PÚBLICA – DETERMINAÇÃO DE FRUIÇÃO COMPULSÓRIA DE FÉRIAS E LICENÇA PRÊMIO AOS PROFESSORES – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO ATO – ATO ADMINISTRATIVO LEGAL – VISA PREVENÇÃO DOS RISCOS DE DISSEMINAÇÃO DO CORONAVÍRUS (COVID-19) – SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PARTICULAR – ATO DISCRICIONÁRIO – CONVENIÊNCIA OU OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE OU ABUSIVIDADE DA AUTORIDADE COATORA – ORDEM DENEGADA.

A Administração pode, no exercício da sua competência discricionária, em observância ao princípio da conveniência e oportunidade, conferir ao servidor o gozo da licença prêmio pelo servidor.

In casu, a determinação aos servidores para usufruto da licença prêmio e férias, durante a pandemia do coronavírus, não configura ilegalidade ou abuso de poder, sequer violação ao direito do Impetrante, mas sim aplicação do princípio da supremacia do interesse público sobre o particular, no intuito de evitar maior propagação do COVID-19 e de cooperar com o mundo na erradicação da pandemia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por ANA CELIA RECH VENDRUSCOLO contra ato acoimado como ilegal perpetrado pelo GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO e Outros, consistente determinou que o impetrante fosse colocado em licença prêmio, em razão da pandemia da Covid-19.

A Impetrante afirma que foi surpreendida com Ofício Circular n.o 132/2020, expedido com base nos Decretos Estaduais n.o 90, 187 e 416, assinado pela Secretaria Adjunta de Gestão de Pessoas, pela Coordenadora de Movimentação e pela Superintendente de Gestão de Pessoas direcionada aos gestores das Unidades Escolares, que lhe impôs o uso a seu direito de licença-prêmio do dia 04/05/2020 a 02/06/2020 contabilizando o 1o mês de licença prêmio e do dia 03/06/2020 a 02/07/2020 contabilizando o 2o mês, dos 3 aos quais tinha direito, sem que ao menos tivesse requerido.

Assevera que tal imposição pelo Estado de Mato Grosso viola o direito da Impetrante

Aduz que não há economia emergencial ao estado, somente a supressão desigual de um direito adquirido por mérito do profissional da educação, que é o caso da impetrante, e por essas razões merece ter seu direito de fruição de 60 (sessenta dias) de licença prêmio garantido, para que possa utilizar em momento oportuno e de conveniência sua e do Estado, para garantia do interesse de todos (ID 53064493 - Pág. 8).

Com base nestes fundamentos, pugnou pela concessão da liminar, determinando a suspensão da deliberação de gozo compulsório de licença-prêmio.

O pedido liminar foi indeferido (ID 62848032).

As informações foram prestadas (ID 65127451), pela denegação da ordem mandamental.

O parecer da Procuradoria de Justiça é pela denegação da ordem (ID 112701994).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Insurge-se a Impetrante quanto à determinação compulsória de gozo de férias e licença prêmio, em período em que todos os profissionais da educação estavam em casa, aguardando o posicionamento do Estado de Mato Grosso quanto ao retorno das aulas, tendo em vista período de pandemia.

Registre-se que não se vislumbra abusividade no ato perpetrado pelos Impetrados, mormente em razão da atipicidade e do caráter temporário das medidas adotadas, visando a prevenção e riscos e da dispersão de moléstia grave no âmbito da Administração Pública estadual.

Cumpre esclarecer que, fora declarada situação de emergência pela Organização Mundial de Saúde e pelo Ministério da Saúde, tratando-se de situação de Pandemia Mundial, devendo as autoridades adotarem medidas efetivas de prevenção ao contágio pelo Coronavírus.

Nesse intuito, o Governo Estadual editou o Decreto no 416/2020, que dispõe sobre medidas excepcionais, de caráter temporário, para a prevenção dos riscos de disseminação do Coronavírus (COVID-19) no âmbito interno do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso.

Não bastasse, nos termos da jurisprudência do STJ, é possibilitado à Administração Pública que, no exercício da sua competência discricionária, analise a conveniência e a oportunidade de o servidor público gozar licença-prêmio.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO. PERÍODO DE FRUIÇÃO. ATO DISCRICIONÁRIO. CONVENIÊNCIA OU OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE GOZO DA LICENÇA. NORMA ADMINISTRATIVA REVOGADA. PERDA DO OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS FINANCEIROS RELATIVOS A PERÍODO PRETÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 269 E 271/STF.

1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado contra ato do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consubstanciado no Decreto Judiciário 473/2014, regulando requerimento e fruição da licença-prêmio por assiduidade, tendo estipulado o intervalo obrigatório de 01 (um) ano entre o término do período de gozo do direito e o início de outro, ressalvados os casos excepcionais, bem como a vedação de pagamento de auxilio-alimentação durante a fruição da licença em destaque.

2. Nos termos da jurisprudência do STJ, é possibilitado à Administração Pública que, no exercício da sua competência discricionária, analise a conveniência e a oportunidade de o servidor público gozar licença-prêmio. O indeferimento de pleito, calcado na necessidade de continuação do serviço público, não caracteriza ilegalidade, já que o interesse público se sobrepõe aos interesses individuais ou particulares. 3. Desse modo, a Administração Pública tem discricionariedade ao determinar o momento de gozo da licença-prêmio requerida, como se denota do entendimento jurisprudencial acima colacionado, não existindo direito líquido e certo a amparar tal pretensão.

[...] 7. Recurso Ordinário parcialmente provido. (STJ, RMS 61.370/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 25/10/2019)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 283/STF. SERVIDOR PÚBLICO. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO DE LICENÇA REMUNERADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.

(...)

III - Esta Corte orienta-se no sentido de que "é possibilitado à Administração que, no exercício da sua competência discricionária, analise a conveniência e oportunidade de conferir ao servidor o gozo da sua licença prêmio", sendo legítimo, portanto, o indeferimento motivado pelo déficit de servidores no setor, porquanto a concessão da licença, nesse caso, comprometeria a prestação do serviço público.

IV - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

V - Agravo Interno improvido. (AgInt no RMS 34.291/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 30/03/2017)

É cediço que o benefício da licença-prêmio é de ser usufruído pelo servidor segundo sua livre opção; todavia, hodiernamente, diante dessa época excepcional em que vivemos relativizar direitos fundamentais para a manutenção da saúde de toda a coletividade não caracteriza ilegalidade, já que o interesse público se sobrepõe aos interesses individuais ou particulares.

Por fim, friso que as autoridades coatoras, no caso em tela, ao tomar medidas tidas como necessárias à proteção da saúde da sociedade, não feriu o direito às férias, ou à licença-prêmio dos servidores, mas, como outros Entes Federados, apenas flexibilizou a forma de fruição dos benefícios a fim de evitar maior propagação do COVID-19 e de cooperar com o mundo na erradicação da pandemia.

Além disso, tem-se que os efeitos da concessão do período de licença-prêmio e do respectivo gozo de seus benefícios já foram exauridos.

E ainda, no que diz respeito à reposição das aulas do período de suspensão das aulas, e reposto em 2021, por determinação do Estado, justamente referentes ao período, em que, segundo o Estado, estaria “gozando de licença prêmio”, conforme manifestado pela impetrante, considerando que o mandado de segurança é via estreita cuja prova do direito líquido e certo deve ser pré-constituída ao momento da impetração.

Posto isso, ausente direito líquido e certo a ser amparado e não evidenciada abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatoras, em consonância ao parecer ministerial, denego a ordem mandamental.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (art. 77 do RITJMT c/c 25 da Lei 12.016/2009).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2022